Tribunal: TCU
Processo: 023.301/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, entre outras medidas, julgou irregulares as contas dos recorrentes e condenou-os pagamento de débito e de multa em razão de superfaturamento em contrato celebrado para a execução das unidades e sistemas off-sites nas carteiras de gasolina, coque e HDT da Refinaria Presidente Getúlio Vargas no Estado do Paraná (Repar).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos por Consórcio Interpar, MPE Montagens e Projetos Especiais S.A., Sandoval Dias Aragão, Sérgio dos Santos Arantes, José Carlos Cosenza, José Paulo Assis, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Mendes Junior Trading e Engenharia S.A, Sérgio Cunha Mendes, Alberto Elísio Vilaça Gomes, Augusto Ribeiro de Mendonça Neto e Alberto Jesus Padilla Lizondo, além da SOG - Óleo e Gás S.A., em face do Acórdão 2.688/2020 proferido pelo Plenário do TCU, ao julgar a tomada de contas especial autuada a partir da conversão do TC Processo 021.481/2009-6 , por força do Acórdão 2166/2015-TCU-Plenário , diante dos indícios de superfaturamento sob o valor original aproximado de R$ 743 milhões no Contrato n.o 0800.0043363.08.2 (CT-111) celebrado com o Consórcio Interpar (composto por Mendes Júnior Trading S.A., Sistemas em Óleo e Gás - SOG e Montagens e Projetos Especiais - MPE) para a execução das unidades e dos sistemas off-sites nas carteiras de gasolina, coque e HDT na Refinaria Presidente Getúlio Vargas no Estado do Paraná (Repar); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos por Sandoval Dias Aragão, Sérgio dos Santos Arantes, José Paulo Assis, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Sérgio Cunha Mendes, Alberto Elísio Vilaça Gomes, Augusto Ribeiro de Mendonça Neto e Alberto Jesus Padilla Lizondo, além de Consórcio Interpar, SOG - Óleo e Gás S.A., Mendes Junior Trading e Engenharia S.A. e MPE Montagens e Projetos Especiais S.A., em face do Acórdão 2688/2020-TCU-Plenário , nos termos do art. 34 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. conhecer dos embargos de declaração opostos por José Carlos Cosenza em face do Acórdão 2688/2020-TCU-Plenário , nos termos do art. 34 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, assinalar o seu parcial provimento e, assim, promover apenas a pontual modificação na fundamentação do aludido acórdão com vistas a anotar que ele exerceria o cargo de Gerente Executivo do Abastecimento e Refino, sem modificar, contudo, a plena fundamentação sobre todas as irregularidades materiais confirmadas em desfavor do referido responsável, mantendo inalterados, por conseguinte, todos os itens do aludido Acórdão 2.688/2020; 9.3. deferir a solicitação apresentada por Pedro Barusco à Peça 618 e, desse modo, conceder a prorrogação, por 10 (dez) dias, do prazo para o atendimento ao item 9.5 do Acórdão 2.688/2020, devendo o novo prazo ser contado a partir da notificação desta deliberação; e 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, a todos os ora embargantes, além do solicitante apontado no item 9.3 deste Acórdão, para ciência, promovendo o subsequente prosseguimento do feito, com a devida urgência.